Tribunal: TJMT
Processo: 1016419-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016419-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FAGNER ROCHA RESENDE - CPF: 028.137.591-71 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO), FAGNER ROCHA RESENDE - CPF: 028.137.591-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA SOARES MACEDO - CPF: 048.969.241-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO REITERADO E DELIBERADO DE MEDIDS IMPOSTAS PARA A PROTEÇÃO DA OFENDIDA – RISCO CONCRETO DE ESCALADA DE COMPORTAMENTOS PERNICIOSOS – PRIMARIEDADE – IRRELEVÂNCIA – PREDICADO QUE NÃO INFIRMA A CARACTERIZAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos pressupostos da decretação da prisão preventiva quando a medida se lastreia no reiterado e deliberado descumprimento, pelo agente, de medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, com risco concreto de escalada de comportamentos perniciosos no âmbito doméstico e/ou familiar.

Eventuais predicados do agente, como a primariedade e/ou o fato de possuir residência fixa, não são aptos a infirmar a decretação da prisão preventiva quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de
Fagner da Rocha Resende
, apontando como autoridade coatora a
Juíza da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, suspeito da prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, capitulado no artigo 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006.

Em síntese, a impetrante alega que não estão caracterizados os pressupostos da decretação da segregação provisória.

Nesse sentido, argumenta que o fato em discussão não foi particularmente grave e que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, uma vez que
Fagner
não é reincidente.

Outrossim, afirma que a vítima, quando requereu as medidas protetivas de urgência, optou por não representar criminalmente contra o paciente.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas

(Id. n. 220199174).

Junta documentos (Id. n. 220199176).

A liminar foi indeferida (Id. n. 220371651).

Informações foram prestadas pela impetrada (Id. n. 221682699).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 222011692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado, o paciente
Fagner da Rocha Resende
foi preso em flagrante em razão da suposta prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, capitulado no artigo 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006, e teve sua custódia convertida em preventiva pela
Juíza da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
, aqui apontada como autoridade coatora.

Em síntese, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, impetrante, alega que não estão caracterizados os pressupostos da decretação da segregação provisória.

Nesse sentido, argumenta que o fato em discussão não foi particularmente grave e que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, uma vez que
Fagner
não é reincidente.

Outrossim, afirma que a vítima, quando requereu as medidas protetivas de urgência, optou por não representar criminalmente contra o paciente.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia.

Sem razão, contudo.

Depreende-se do Boletim de Ocorrência n. 2024.173851 e dos termos de declarações dos investigadores Welder Marcell Sena de Freitas e Rubens José da Silva e da vítima Amanda Soares Macedo que
Fagner
foi preso em flagrante delito em 11 de junho do corrente ano após Amanda, sua ex-companheira, informar à Polícia que o paciente estaria violando medidas protetivas de urgência que haviam sido fixadas em favor dela, perturbando-a em frente à sua casa (Id. n. 220199176, pp. 7-10, 13-16 e 64-65).

Ademais, extrai-se da certidão lavrada pelo oficial de justiça Lúcio Mauro Leite Lindote que
Fagner
havia sido intimado acerca da decisão de aplicação dessas medidas em 5 de junho deste ano (Id. n. 220199176, p. 61), ou seja, menos de uma semana antes dos fatos que ensejaram a sua prisão em flagrante delito.

Observa-se, outrossim, da decisão proferida na ocasião pela impetrada, que as medidas estabelecidas foram as seguintes:

“
1) AFASTAMENTO do agressor do lar ou local de convivência (residência da vítima);

2) PROÍBO o agressor à aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros (art. 22, III, ‘a’ da Lei n. 11.340/06);

3) PROÍBO o agressor de manter contato com a ofendida, de seus familiares e das testemunhas, por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, ‘b’ da Lei n. 11.340/06)
” (Id. n. 220199176, p. 36;
sic
).

Malgrado o paciente tenha alegado, ao ser interrogado pela autoridade policial, que, na data de sua prisão em flagrante, apenas se dirigira à residência da vítima para entregar dinheiro à sua filha (Id. n. 220199176, pp. 19-21), nota-se a ausência de elementos informativos que corroborem tal assertiva.

Além disso, a ofendida, ao ser inquirida na Delegacia de Polícia de Mirassol D’Oeste, declarou:

“
QUE solicitou as medidas protetivas acima referidas e recebeu ainda na semana passada; QUE no dia de ontem, o suspeito foi até a casa da declarante e ela estava dentro de casa; QUE a amiga da declarante, TATIANE, estava do lado de fora da casa e avisou declarante que o suspeito estava no local e que ele estava querendo conversar com a declarante para pedir que ela retirasse a medida protetiva; QUE a declarante não saiu e não teve contato com o suspeito, mas mandou a amiga avisá-lo de que não iria conversar com ele e que não iria retirar a MPU; QUE isso aconteceu na parte da manhã e o suspeito foi embora do local; QUE quase no final da tarde, a declarante recebeu uma ligação de outra amiga, chamada CATARINA, avisando que o suspeito estava na Escola Inedi e que foi lá para pegar o filho do casal, PEDRO LUCAS; QUE a declarante então resolveu comunicar os fatos à Polícia Civil, registrando o Boletim de Ocorrência; QUE enquanto a declarante estava na delegacia, recebeu uma mensagem de sua filha, MARIA HELENA, avisando que o suspeito estava em frente da casa da vítima; QUE a declarante mostrou o endereço aos policiais e então foi realizada a prisão; QUE a declarante presenciou a prisão e informa que o suspeito estava embriagado e foi algemado
” (Id. n. 220199176, p. 64;
sic
).

Nesse contexto, verifica-se a configuração dos pressupostos da decretação da prisão preventiva, sobretudo à luz do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, por força do aparente descumprimento reiterado e deliberado das medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima, como bem pontuado pela impetrada no
decisum
invectivado,
in verbis
:

“(...)
resta evidenciado o periculum in mora, diante dos indícios de periculosidade do custodiado, demonstrados pelos acontecimentos que deram origem à prisão, notadamente pelo modus operandi do custodiado que, conforme relatos da vítima, o custodiado teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele consistentes em proibição de aproximação da ofendida e de contato com ela por qualquer meio, justificando o acautelamento neste momento para preservação da ordem pública.

Ademais, conforme a regra do art. 313, III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá à prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher.

Logo, as circunstâncias narradas nos autos, aliadas ao histórico de violência já existente, indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, não se mostrando adequado e suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mais, a infração admite a decretação da prisão preventiva, constando que o crime em análise envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP
” (Id. n. 220199176, p. 71;
sic
).

Diga-se de passagem que, em casos dessa natureza, a segregação provisória do agente realmente se faz imprescindível para evitar a escalada de comportamentos perniciosos contra a vítima, que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, III, AMBOS DO CPP. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A negativa de autoria pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de habeas corpus.

02.
Não há constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A medida foi fundamentada em elementos concretos dos autos e respaldada pelo artigo 313, inciso III, do CPP. A segregação cautelar foi determinada visando resguardar principalmente a integridade física e psicológica da vítima
.

03. O regime de pena a ser aplicado no caso de condenação transitada em julgado, por si só, não desautoriza o decreto preventivo, na medida em que a prisão pena e a prisão cautelar possuem objetividades distintas, valendo destacar que a segregação imposta ao paciente é de natureza cautelar e visa garantir a ordem pública.

04. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

05. Ordem denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1009847-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 21.5.2024; data da publicação: 24.5.2024).

Finalmente, convém consignar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados do agente, como sua primariedade ou o fato de possuir residência fixa, não afastam a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Logo, não reconheço situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024